Tribunal: TJSP
Processo: 2219939-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Empresas que apesar de estarem em recuperação judicial encontram-se em plena atividade – Inexistência de insuficiência de recursos que deveria ser demonstrada neste recurso – Inteligência da Súmula n 481 do STJ – Recurso desprovido.